Tribunal: TJES
Processo: 5014645-09.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Penhora / Depósito/ Avaliação; Adjudicação; Arrematação
Data de julgamento: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014645-09.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALESSANDRO MARTINS BANHOS

AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS EFIZIO PARADELLA e outros (2)

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA. IMPENHORABILIDADE. VERBAS SALARIAIS. CADERNETA DE POUPANÇA. UNIÃO ESTÁVEL. PENHORA DE BENS COMUNS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Alessandro Martins Banhos contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha que manteve o bloqueio de valores em sua conta bancária e determinou a constrição de bens pertencentes à sua companheira, no cumprimento de sentença movido por Maria das Graças, Rodrigo Efizio Paradella e Roberto Efizio Paradella. O agravante sustenta a impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratarem de verbas salariais e depósitos em caderneta de poupança dentro do limite legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados na conta bancária do agravante são impenhoráveis por se tratarem de verbas salariais ou depósitos em caderneta de poupança protegidos pelo artigo 833, incisos IV e X, do CPC; e (ii) estabelecer se é legítima a penhora de bens comuns do casal, adquiridos na constância da união estável, para a satisfação da dívida do executado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A impenhorabilidade prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, visa resguardar a dignidade do devedor, impedindo a constrição de valores necessários ao seu sustento. Contudo, tal proteção não se aplica quando a conta bancária apresenta movimentação financeira incompatível com a finalidade de poupança ou de recebimento exclusivo de verbas salariais.

No caso concreto, os extratos bancários indicam que as contas bloqueadas possuem movimentação ativa, afastando a presunção de que os valores nelas mantidos sejam exclusivamente salários ou depósitos de natureza impenhorável.

A penhora sobre bens adquiridos na constância da união estável é admissível, nos termos do artigo 790, IV, do CPC, sendo possível a constrição de até 50% do patrimônio comum do casal para a satisfação da dívida contraída por um dos conviventes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A impenhorabilidade de valores prevista no artigo 833, IV e X, do CPC, não se aplica quando a movimentação financeira da conta bancária descaracteriza a natureza de poupança ou de verba salarial exclusiva.

É legítima a penhora de bens comuns adquiridos na constância da união estável para a satisfação de dívida contraída por um dos conviventes, nos termos do artigo 790, IV, do CPC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Camara Civel do Egregio Tribunal de Justica do Estado do Espirito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigraficas da sessao, que integram este julgado, a unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por
ALESSANDRO MARTINS BANHOS

contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital, (Id nº 33418029, do processo de origem), nos autos do cumprimento de sentença deflagrado em seu desfavor por
MARIA DAS GRAÇAS
,
RODRIGO EFIZIO PARADELLA
e
ROBERTO EFIZIO PARADELLA
, que determinou a manutenção do bloqueio de ativos promovido em sua conta bancária bem como a constrição dos bens de sua convivente.

Em suas razões recursais (evento nº 5074175), o agravante aduz, em síntese, que:
I)
“o montante de R$775,70 (setecentos e setenta e cinco reais e setenta centavos) é fruto de seus proventos, qual seja, seu salário mensal, que recebe prestando serviço de caseiro em uma propriedade rural, valor este que é utilizado pelo executado para pagamento de suas contas mensais e alimentação, ou seja, sua sobrevivência e de sua família” (fl. 06); e que
II)
“além da impenhorabilidade das verbas constantes no inciso IV do CPC, é gritante a incidência da impenhorabilidade constante no inciso X do artigo 833 do mesmo diploma legal, ao qual versa que a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos também é impenhorável” (fl. 08).

Na situação dos autos, a requerimento dos exequentes, o Juízo de primeiro grau promoveu o bloqueio da quantia de R$ 28.016,49 (vinte e oito mil, dezesseis reais e quarenta e nove centavos de real) da conta da parte executada, ora agravante, junto ao Banco ITAÚ UNIBANCO S/A e R$ 1.796,05 (mil, setecentos e noventa e seis reais e cinco centavos de real) junto ao Banco INTER (protocolo ID 20240009091079).

Ocorre que, após manifestação do executado, referidos montantes foram posteriormente desbloqueados sob o fundamento de que tratam-se de verbas impenhoráveis, pois inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

Na sequência, todavia, o magistrado de primeiro refluiu no mencionado entendimento para afastar o reconhecimento da impenhorabilidade dos valores constritos e, por conseguinte, manter o bloqueio determinado anteriormente. Deferiu, também, o pedido de constrição sobre 50% (cinquenta por cento) do patrimônio da companheira do executado, Sra. Danielly Gonçalves Amaral (CPF n° 118.820.887-00), adquirido durante a constância da união estável (evento nº 9928308).

Este último
decisum
ensejou a presente irresignação.

Sobre o tema, o artigo 833, inciso IV do CPC prescreve que são impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2º”. Por sua vez, o inciso X dispõe que a impenhorabilidade de “quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”.

Tal dispositivo revela a preocupação do legislador em criar freios à busca sem limites da satisfação do exequente na execução. Segundo a doutrina
1
, “a garantia de que alguns bens jamais sejam objeto de expropriação judicial é a tentativa mais moderna do legislador de preservar a pessoa do devedor, colocando-se nesses casos sua dignidade humana em patamar superior à satisfação do direito do exequente”.

In casu
, os extratos acostados neste instrumento indicam que o bloqueio de ativos recaiu em conta bancária com movimentação financeira capaz de desvirtuar o eventual caráter de investimento sobre o qual recai a proteção legal da impenhorabilidade (evento nº 9928646).

Conforme comprovado, as contas bancárias em que efetivados os bloqueios não se destinam a acumulação de valores, o que as tornam passíveis de constrição.

A orientação ora adotada encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU PEDIDO DE LIBERAÇÃO DE VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD. ALEGADA IMPENHORABILIDADE. Improcedência. Conta bancária com reiterada movimentação de saques e depósitos. Desvirtuamento do caráter poupador. Constrição legítima. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado. Embora conste literalmente da norma (CPC art. 649 inc. X) ser absolutamente impenhorável até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, a quantia depositada em caderneta de poupança, a jurisprudência solidamente se orienta no sentido de autorizar, excepcionalmente, o bloqueio expropriatório de valores, quando a conta poupança for utilizada pelo correntista para a realização de frequentes movimentações financeiras de retirada e injeção de numerário. É que, nesse caso, há manifesto desvirtuamento da função poupadora dos depósitos. Eis que o montante não se presta à salvaguarda das economias pessoais, tampouco ao rendimento lucrativo, tais como se destinam, no geral, as cadernetas e contas poupança -, adquirindo evidentes contornos de conta corrente, modalidade de gerência financeira mais volátil e dinâmica não albergada, conseguintemente, pelo pálio das impenhorabilidades. (TJSC; AI 5057744-87.2021.8.24.0000; Primeira Câmara de Direito Público; Rel. Des. Pedro Manoel Abreu; Julg. 26/07/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA POUPANÇA. DESVIRTUAMENTO DA NATUREZA JURÍDICA DE RESERVA FINANCEIRA. MOVIMENTAÇÃO SEMELHANTE À CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE AFASTADA. Bloqueio judicial mantido. É cediço que o art. 833, inc. X, CPC/2015 considera impenhorável o valor até o limite de 40 salários-mínimos de quantia depositada em caderneta de poupança. Contudo, a penhora sobre tais valores podem ser autorizadas quando a finalidade da conta não é apenas a de acumular valores para garantir a subsistência da parte e de sua família. Agravo de instrumento não provido. (TJPR; AgInstr 0022316-20.2022.8.16.0000; Faxinal; Décima Quinta Câmara Cível; Relª Desª Jucimar Novochadlo; Julg. 02/07/2022; DJPR 02/07/2022)

Por fim, uma vez demonstrado por meio de registro público o vínculo de união estável entre o executado, ora agravante, e sua companheira, não há óbice para a busca dos bens comuns para a satisfação da dívida de um dos conviventes, na forma do artigo 790, inciso IV, do Código de Processo Civil
2
.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Novo Código de Processo Civil Comentado.
Salvador: JusPodivm, 2016. p. 1315.

2
Art. 790. São sujeitos à execução os bens:

[...]

IV - do cônjuge ou companheiro, nos casos em que seus bens próprios ou de sua meação respondem pela dívida;

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.